Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700480-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: GISLENE PERES DE QUINTA, JOAQUIM PEDRO GOUVEIA DAMASCENO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(...) a) o recebimento do agravo no regime de instrumento, concedendo-se o efeito suspensivo ao recurso, determinando-se o sobrestamento dos efeitos da decisão de ID 111686714, a fim de que seja suspenso o trâmite dos autos principais; b) a intimação da parte agravada para, querendo, contraminutar o presente agravo no prazo de 15 (quinze) dias; c) a requisição de informações ao juiz da causa, que as prestará no prazo de 15 (quinze) dias; d) o provimento do presente agravo, para reformar a decisão agravada, nos termos acima mencionados, sendo respeitada a decisão proferida na Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9 em seus estritos termos" "Em breve síntese, trata-se de LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA, na qual a parte liquidante sustenta que, dentre os benefícios deferidos na sentença judicial condenatória, que julgou procedente vários pedidos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 2012.01.1.199437-9, movida pelo Ministério Público do Distrito Federal – MPDFT, distribuída na 17a Vara Cível de Brasília, transitada em julgado em 19/10/2017, foram os lucros cessantes, sendo que o parâmetro para a fixação desta indenização deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, conferidos aos compradores dos apartamentos localizados nos CONDOMÍNIOS TOP LIFE E GREEN TOWERS, de Águas Claras – DF.. Pretende com a presente ação ser indenizado por lucros cessantes, por entender que houve atraso na entrega de seu imóvel. Contudo, em que pese à informação trazida na impugnação da agravante, de que inexiste direito à pretendida indenização por lucros cessantes ante a inadimplência do Agravado perante a Agravante no período que alega ser de atraso, o MM Juiz a quo, em despacho saneador, afastou a tese da Agravante. " A decisão impugnada foi assim lançada: "Cuida-se de feito em fase de liquidação de sentença (arts. 509 e seguintes do CPC), a ser processada na modalidade por arbitramento, por meio da qual busca a parte credora liquidar a condenação, no tópico referente ao pagamento dos lucros cessantes, nos termos do provimento condenatório de ID 90593860. De início, esclareço que os requerentes possuem legitimidade ativa, para reclamar os direitos e obrigações derivadas do contrato particular de promessa de compra e venda, posto que figuraram como cessionários dos direitos e obrigações advindos da promessa de compra e venda alinhavada com a ré, tendo esta tomado parte na cessão, na qualidade de anuente, o que ratifica o válido aperfeiçoamento do negócio, consoante instrumento de cessão de ID 90593873 – p. 10/12. Consigno, ademais, que, ao contrário do que defende a requerida, inexiste a obrigatoriedade de se buscar, previamente, a solução extrajudicial da pretensão. Não se pode retirar da parte contratante, que se julga prejudicada, o direito de ver a sua pretensão judicialmente examinada, ante o reconhecido princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988). É sabido que o interesse processual repousa no trinômio necessidade, adequação e utilidade da tutela jurisdicional. A via eleita, no caso dos autos, é necessária e adequada, ao menos em tese, para a veiculação da pretensão de liquidar a obrigação, razão pela qual não se pode arredar a submissão da querela ao descortino judicial. Da análise das manifestações apresentadas, verifico que as partes não lograram alcançar um consenso, tampouco apresentaram documentação hábil a demonstrar, de forma inconteste, o valor dos alugueres suprimidos no período (lucros cessantes) em que a empresa requerida incorreu em mora (entre 21 de outubro de 2010 a 20 junho de 2012). Para fins de apuração dos lucros cessantes, deverá ser observado, como termo inicial, o mês de janeiro de 2011, tendo em vista que o prazo de tolerância, estabelecido no contrato de promessa de compra e venda cedido à parte autora, fora considerado legal e válido, conforme título judicial exequendo (ID 90593860), observado, ainda, como termo final, o mês de junho de 2012, em que ocorreu a expedição da carta de “habite-se” (ID 90593868). Sendo imperiosa a prévia liquidação, tem-se entendido não ser razoável impor à parte credora, já beneficiada por um provimento condenatório, o ônus de antecipar a verba honorária, necessária ao custeio da perícia, cuja realização seria imprescindível para a apuração da obrigação, o que justifica, segundo o entendimento pretoriano dominante, o pontual afastamento da disciplina (geral) instituída pelo artigo 95, caput, do CPC. Tal entendimento se acha consolidado, em TESE fixada, pelo c. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentada a orientação de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Posto isso, determino que os honorários periciais, em obediência à tese fixada pelo STJ, sejam integralmente antecipados pela parte demandada. Fica definido, como ponto controvertido, a ser elucidado pela prova técnica reclamada para a liquidação, a avaliação do valor do aluguel médio mensal do imóvel (apartamento 505, Bloco E, do Residencial Top Life Club e Residence Condomínio Saint Tropez – ID 90593873), que foi objeto do termo de cessão de direitos de contrato de promessa de compra e venda entre as partes, com o fito de se obter, ao final do estudo técnico, o montante que, razoavelmente, deixou a parte demandante de fruir (lucros cessantes), em razão da reconhecida mora da demandada quanto à entrega do bem. Nomeio, para a realização dos trabalhos periciais, o Perito Franklim Renato Bittar, CPF 690.586.871-04, especialista em avaliações e em direito imobiliário, com currículo cadastrado na Corregedoria de Justiça e na serventia do Juízo, que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo que lhe é confiado, bem como para informar o valor de seus honorários. Antes da intimação do expert, faculto às partes a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Indicado pelo perito o valor dos honorários, intime-se a parte ré, para que comprove o respectivo depósito, no prazo de 10 (dez) dias, intimando-se o expert, a seguir, para que dê início aos trabalhos, cujo prazo para a realização fixo em 30 (trinta) dias. Caso se mostre necessária a realização de vistoria ou estudo presencial, o perito deverá cientificar as partes, mediante comunicação nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, quanto à data em que será realizada a diligência, sob pena de nulidade (art. 466, § 2o, do CPC). Quanto à divergência verificada em relação à incidência de juros moratórios, sobre os montantes devidos a título de lucros cessantes, assento que, na esteira da orientação emanada do c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgado processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.361.800/SP), os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. Nesse sentido, colha-se recente precedente desta Corte local: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 21 da Lei n. 7.347/85, devem ser aplicados à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, tuteláveis mediante ação civil pública, as normas do Título III do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na espécie, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 3. Se o exequente, ora recorrido, optou por intentar a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial n. 1.361.800/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1292164, 07302882020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa quadra, são devidos os juros moratórios, incidentes sobre a obrigação liquidanda, a partir da citação da devedora na ação originária (14/03/2013 – ID 90593859). Relevante gizar que, já tendo sido objetivamente fixados os limites da coisa julgada, ante a expressa dicção da sentença e do acórdão exarados, descabe analisar fundamentos voltados à modificação da metodologia de cálculo, a ser supostamente utilizada para a verificação da quantia devida a título de lucros cessantes, mormente no que tange à estipulação, no termo de cessão de direitos, de uma nova data de entrega da unidade, declarada ilegal e abusiva no acórdão (ID 90593860 - págs. 64/66) transitado em julgado, haja vista que ressai sabidamente incabível, no atual momento processual, a reapreciação da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada e à própria segurança jurídica. Intimem-se e cumpram-se as determinações exaradas. LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR Juiz de Direito DECIDO O tema relativo à prescrição, não foi objeto de exame pelo Juízo e certamente o será quando do proferimento da sentença. Assim também a existência ou não do atraso, será objeto da decisão final, sendo incabível a antecipação nesta seara posicionamento sobre o tema. A decisão está corretamente fundamentada e peço vênia para me utilizar das mesmos fundamentos por remissão à decisão. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de janeiro de 2022